Tribunal: TJSP
Processo: 1006244-45.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Procedência da demanda mantida. Pertinência subjetiva da demanda e interesse de agir evidenciados. Juros de mora. Responsabilidade civil contratual. Termo inicial: citação. Sentença de procedência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006244-45.2019.8.26.0362
Registro: 2020.0000697143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006244-45.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006244-45.2019.8.26.0362
1a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu/SP
Apelante: ELEKTRO REDES S.A.
Apelada: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
MM. Juiz de Direito: Dr. ROGINER GARCIA CARNIEL
VOTO No 26.272
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA

PRETENSÃO REGRESSIVA SEGURO DE DANO. Danos
elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, §
6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público,
há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a
falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula
188 do STF. Procedência da demanda mantida. Pertinência
subjetiva da demanda e interesse de agir evidenciados. Juros de
mora. Responsabilidade civil contratual. Termo inicial: citação.
Sentença
de
procedência
mantida.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A sentença de fls. 329/334, proferida
nos autos da ação de cobrança oriunda de prestação de serviços de energia
elétrica, ajuizada por Chubb Seguros Brasil S.A. contra Elektro Redes S.A.,
julgou procedente o pedido da autora para condenar a ré ao pagamento da
quantia de R$ 4.897,22, com correção monetária desde o reembolso e juros de
mora legais, devidos do evento danoso. Em consequência da sucumbência, a
ré foi condenada arcar com as custas e despesas do processo, além dos
honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em 10% sobre o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006244-45.2019.8.26.0362
causa.
Irresignada, a acionada interpôs, a
fls. 336, recurso de apelação. Ao arrazoá-lo, a fls. 337/351, disserta que há de
se dissociar o contrato de seguro do fornecimento de energia elétrica,
sobretudo quanto à assunção do risco, que não ocorre no segundo caso.
Assevera que o direito de regresso alegado pela autora não é automático,
sendo indispensável a comprovação dos danos ocorridos. Alega que os
documentos trazidos aos autos não comprovam a existência de qualquer
intercorrência de energia elétrica na data informada. Diz que possui sistema
técnico de monitoramento de distribuição e interrupções, que não detectou
qualquer intercorrência das datas sugeridas pela autora. Argumenta com a
inexistência de responsabilidade em eventos em que haja caso fortuito ou
força maior, sugerindo, ainda, tratar-se de hipótese de responsabilidade
subjetiva. Assinala que as instalações internas são de responsabilidade dos
usuários, de modo que eventual dano possa ter ocorrido por culpa exclusiva
dos segurados. Refuta os danos sugeridos nos equipamentos dos segurados,
por falta de adequada prova de sua ocorrência, sugerindo, ainda, que ao se
desfazer dos bens, a seguradora lhe impediu de exercer o devido contraditório.
Roga, por fim, sejam os juros de mora fixados a partir da citação.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual é recebido por este
relator em seus regulares efeitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006244-45.2019.8.26.0362
Contrarrazões a fls. 356/410, com
pedido para majoração da verba honorária sucumbencial.
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
de
cobrança proposta pela companhia de seguros contra a concessionária de
serviço de energia elétrica. Assevera a autora, em síntese, que arcou com a
indenização prevista em apólice de seguro de dano, servindo-se desta via
judicial para se ver ressarcida dos valores despendidos. Assinala que houve
oscilação de energia no domicílio de seu segurado, Recio Ricardo Delfino
Prado (contrato de seguro na modalidade compreensivo, representado pela
apólice n.o 1.140.023.762), danificando alguns equipamentos elétricos. Informa
que indenizou o segurado dos prejuízos havidos, nos limites das apólices,
vindo, agora, a se socorrer do Poder do Judiciário para cobrar da
concessionária de serviço público o ressarcimento dos valores (fls. 57/86).
Registre-se, desde logo, que a ação
regressiva de seguradora contra o causador dos danos não evolve sob a égide
do art. 206, § 3o, V, do Cód. Civil, mas sim sob o império do art. 27 do Código
de Defesa do Consumidor, o que, dito de outra forma, significa que é
quinquenal o seu prazo prescricional.
Confira-se, nessa direção, o seguinte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006244-45.2019.8.26.0362
julgado:
“Ação regressiva. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização
paga a segurado. Improcedência, com reconhecimento da prescrição.
Insurgência da autora. Prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica. Relação de consumo. Responsabilidade civil
objetiva. Prazo prescricional de cinco anos. Termo inicial é o
conhecimento do evento danoso ou de sua autoria. Artigo 27 do Código
de Defesa do Consumidor. Pagamento de indenização pela
seguradora. Sub-rogação nos exatos limites dos direitos do
segurado. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil.
Ajuizamento da demanda de regresso, porém, após o decurso do prazo
quinquenal. Prescrição caracterizada. Mantença integral da conclusão
de primeiro grau. Recurso não provido.”1
Vale ressaltar que este E. Tribunal de
Justiça já se posicionou no sentido de que “não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso”, destacando que “o estabelecido pela
Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em
caso de comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que
a utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento”.2
A r. sentença julgou procedente a
pretensão inaugural, reconhecendo o direito da autora à satisfação de seu
crédito. E, de fato, é caso de manutenção do julgado de piso.
1 TJSP 23a Câmara de Direito Privado Apelação 1065240-72.2017.8.26.0114 - Rel. Des. Sebastião
Flávio J. 22/02/2019.
2 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114 Rel. Des. Paulo
Ayrosa J. 09/08/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006244-45.2019.8.26.0362
O objeto da demanda encontra encarte
legal no caput do art. 786 do Cód. Civil, que dispõe: “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. E os valores ora tutelados
referem-se ao regresso da importância paga a título de indenização decorrente
do contrato de seguro, a teor do que dispõe a Súmula 188 do Supremo
Tribunal Federal.3
Não se nega que a responsabilidade
da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal. Também assim preconiza o art. 107, da Resolução
Normativa no 61/2004, da ANEEL, alterada pela Resolução no 360/2009.
Anote-se, a propósito, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a existência do nexo de
causalidade entre o ato administrativo do prestador de serviço público e o dano
causado a terceiro é o bastante para se inferir pela responsabilidade objetiva
do Estado:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade
objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da CF. Acidente de trânsito. Comprovação
do fato e do nexo causal. Indenização por dano material. 3. Incidência
das Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se
3 “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao
limite previsto no contrato de seguro”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006244-45.2019.8.26.0362
nega provimento.”4
Mas, independentemente da previsão
legal, o certo é que os elementos dos autos convergem para a assertiva da
autora, eis que está devidamente evidenciado o nexo causal entre os danos
aos equipamentos e a falha de serviço por parte da requerida.
Com efeito, a seguradora procedeu à
regulação dos sinistros, mediante a apuração dos eventos e dos danos por
empresa especializada. Também fez juntar aos autos: apólice firmada com o
segurado, aviso de sinistro, laudo técnico, relatório de regulação, comprovante
do pagamento feito ao beneficiário, fatura de consumo, pesquisa de preços
dos produtos danificados (fls. 57/86).
Perfeito,
portanto,
o
nexo
de
causalidade necessário ao pedido reparatório.
Por outro lado, a requerida não logrou
comprovar a excludente de sua responsabilidade. E, ao contrário do que alega
a apelante, os documentos não foram produzidos unilateralmente pela
contraparte, mas por empresas especializadas em seus respectivos ramos de
atividade.
Assim,
não
se
evidenciando
a
ocorrência de caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva de terceiros, não há
4 STF 2a Turma RE 587311AgR Rel. Min. Gilmar Mendes J. 16/11/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006244-45.2019.8.26.0362
como eximi-la de responsabilidade.
Importante trazer a lume o que já
decidiu esta C. 26a Câmara de Direito Privado, em situação análoga:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto
probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora,
a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e
não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o
pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos
artigos 373 e seguintes do CPC. Sentença reformada. Recurso provido
para julgar a ação procedente.”5
Mas, a insurgência da acionada quanto
à alteração do termo inicial dos juros de mora comporta acolhimento.
Na
hipótese,
por
se
tratar
de
responsabilidade fundada em relação contratual (contrato de prestação de
serviços de energia elétrica entre a ré e a segurada, de cujos direito a autora é
sub-rogada), o termo inicial para o cômputo dos juros é a citação, nos termos
do art. 405 do Cód. Civil.
Fica mantida, no mais, a r. sentença de
procedência da demanda.
5 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação Cível 1031345-52.2019.8.26.0114 - Comarca de
Campinas - Rel. Des. Felipe Ferreira J. 15/7/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006244-45.2019.8.26.0362
Por fim, a despeito do que reza o art.
85, § 11, do CPC, não é caso de majoração da verba honorária sucumbencial,
porque houve parcial acolhimento das razões recursais.
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR